Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO ENTRE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente ajuizou ação de danos morais. Narrou que em 02/05/23 os requeridos foram até a 28a Delegacia de Polícia do Vicente Pires onde registraram Boletim de Ocorrência, alegando que tinham sofrido violência doméstica, acusando-o de ameaça e extorsão. Observou que morava com sua irmã, sendo que ocupava o térreo da casa e a requerida residia no primeiro andar. Observou que o imóvel é de propriedade de seu pai, sendo que se responsabilizou pela manutenção do mesmo e gastou, aproximadamente, R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Ressaltou que foi acusado pela requerida de a ter xingado, de ter tentado envenenar sua sócia, bem como de ter manipulado seus pais, os obrigando a realizarem transferências financeiras. Frisou que tais acusações são descabidas, e que por conta delas perdeu o porte de armas após sindicância da PMDF e sofreu medida protetiva de afastamento, sendo despejado do local onde residia. Pontuou que tais fatos geraram imenso constrangimento público, já que foi removido de sua residência pela polícia. Observou que foi perseguido pela requerida na igreja em que frequentava. Explicou que durante a sindicância na PMDF as partes rés desmentiram as acusações de violência e agressão e que os valores transferidos por seus genitores se deram a título de reembolso dos valores despendidos na reforma do imóvel. Destacou que foi acusado falsamente de crime e por não haver acordo extrajudicial amigável procurou o Poder Judiciário para reparação de natureza moral.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69157446). Foram oferecidas contrarrazões (ID 69157448).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ilícita imputação de crime e dos danos à honra e à imagem.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que os recorridos praticaram ilícito penal de calúnia, difamação e denunciação caluniosa, quando registraram ocorrência na Delegacia de Polícia. Destacou que os requeridos divulgaram diversas informações desonrosas alegando que este autor praticava ameaças e extorsões no meio familiar. Pontuou que resta clara a ilicitude da conduta dos réus que ao imputarem falsamente ao recorrente a prática de crime, causou-lhe graves danos morais. Destacou que foi injustamente exposto à humilhação e ao constrangimento de responder a acusações infundadas, além de sofrer impacto emocional. Frisou que sempre foi um profissional conceituado junto a Polícia Militar do DF e um ataque a sua honra, colocou dúvida sobre sua credibilidade profissional, o que gerou mais que um dissabor. Ressaltou que os réus ao veicularem as referidas acusações, vinculando-o a um fato desabonador e criminoso, causaram danos aos direitos personalíssimos do autor, ensejando no dever de indenizar. Pontuou que em toda a situação fática que envolva a desmoralização da imagem e honra de um sujeito, a este restará o direito de ser indenizado por tal ato. Assim, segundo seu entendimento, os recorridos devem ressarcir o prejuízo causado ante a prática dos referidos ilícitos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento pra reformar a sentença e condenar os réus no pagamento do valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
6. Para configuração de ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o autor não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. Ademais, o vídeo (ID 69157427) demonstrou que houve uma discussão ríspida, sem, contudo, comprovar qualquer ilicitude no que tange aos direitos da personalidade do autor. Ressalte-se que foi dada medida protetiva em desfavor da esposa do autor (ID 69157434), bem como a ação com o mesmo objeto desta, intentada pela seu(a) cônjuge, foi julgada improcedente (ID 69157433). O que se verificou nestes autos foi discussão no âmbito familiar sem qualquer demonstração de atingimento da honra, imagem ou personalidade do autor. Ademais, a medida de afastamento seu e de sua esposa do lar foi dada pelo Poder Judiciário (ID 69157434, p.3) não configurado constrangimento ou humilhação pública. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.